Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-45.2020.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002614-45.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIVINO BATISTA FERREIRA - CPF: 284.004.611-34 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), CAMILA DE SOUZA WAHL - CPF: 041.632.771-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – COBRANÇA EXPRESSIVA NA FATURA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA ILEGALIDADE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo nos autos prova mínima de conduta ilícita praticada pela requerida, que teria levado ao aumento de consumo de água expressivo, não há que se falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto, em promover a cobrança pelo consumo medido e lido por hidrômetro instalado no imóvel do requerente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIVINO BATISTA FERREIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Restituição em Dobro, de no. 1002614-45.2020, ajuizada em face de
ÁGUAS DE PARANATINGA LTDA,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante fala que, à luz da Legislação consumerista, o ônus de fazer prova de que as cobranças são legítimas é da apelada, ante a hipossuficiência técnica existente do consumidor frente à prestadora de serviços de abastecimento de água.

Alega que a conduta praticada pela concessionária, de emitir faturas com valores acima do real consumo realizado pelo requerente, é bastante para caracterizar má prestação de serviços capaz de ensejar condenação da apelada à pena pecuniária pelos danos morais suportados.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 145874188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que a parte autora ajuizou a presente demanda, ação de indenização por danos morais c/c restituição em dobro, alegando que é usuária dos serviços de abastecimento de água prestados pela requerida, por meio da matrícula 2351-5.

Disse que pagava pelo consumo de água a quantia média entre R$ 37 e R$ 60,00 (sessenta reais), contudo, para sua surpresa, a partir do mês de maio de 2020 passou a receber faturas com valores que ultrapassaram a média de consumo, quais sejam:

a) maio/2020 – R$ 158,50;

b) junho/2020 – R$ 230,79;

c) julho/2020 – R$ 164,50;

d) agosto/2020 – R$ 62,60;

e) setembro/2020 – R$ 131,18;

Falou que por diversas vezes tentou resolver a questão pela via administrativa, mas, sem sucesso, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional a fim de ser indenizado pelo dano moral experimentado, haja vista que as cobranças abusivas comprometeram seu orçamento, o que levou a deixar de honrar com outros compromissos assumidos.

Em sua defesa a Concessionária rechaçou as argumentações do requerente alegando que não cometeu qualquer ilicitude, haja vista que a cobrança foi realizada com base no real consumo do serviço, medido e lido.

Destacou que não havia hidrômetro no imóvel, sendo cobrada somente a taxa mínima, porém, a partir de janeiro de 2020, foi instalado o relógio medidor de consumo, passando a ser realizada a cobrança com exatidão.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas manifestaram pela realização de perícia técnica judicial.

Todavia, antes da realização dos trabalhos, a parte autora compareceu aos autos desistindo da produção da prova pericial e, sucessivamente, requereu o julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão contudo, isso porque, o requerente ora apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC.

Ou seja, o autor não trouxe aos autos prova mínima de conduta ilícita praticada pela requerida que teria levado ao aumento de consumo de água expressivo em seu imóvel.

Ora, deveria o demandante, mediante realização da perícia técnica judicial, demonstrar a existência de irregularidades no hidrômetro instalado em seu imóvel, máxime acerca do registro/faturamento, o que somente não ocorreu devido ao pedido de desistência da produção de prova pericial realizada pelo próprio autor.

Nesse contexto, ante a ausência de provas contundentes das supostas ilegalidades apontadas, não há por onde atender às súplicas recursais aviadas pelo apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFUSÃO COM O MERITUM CAUSAE -
ALEGAÇÃO DE ERRO NO FATURAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE ÍNDICIOS DE FALHAS NO HIDRÔMETRO DA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - AUMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA VERIFICADO NO PERÍODO DO VERÃO QUANDO AS TEMPERATURAS SÃO MAIS ELEVADAS - COBRANÇA DE ÁGUA EM VALOR CORRESPONDENTE AO VERDADEIRAMENTE CONSUMIDO - CONSTATAÇÃO - INADIMPLEMENTO DA FATURA IMPUGNADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - ILICITUDE AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA -
RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

(...)
Deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de ilicitude, mas sim, o exercício regular de um direito, no ato concernente ao corte do fornecimento de água em razão do inadimplemento de fatura, quando se verifica nos autos que houve cobrança de água em valor correspondente ao verdadeiramente consumido.
(N.U 0015162-43.2009.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2009, Publicado no DJE 15/06/2009)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022